Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA N.o 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e, como consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos (limitando o pagamento ao teto de 10 salários mínimos previsto na Lei Distrital n.o 3.624/2005).

2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (conforme RE n.o 729.107/DF – Tema n.o 792).

3. Não incide a Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência.

4. Ademais, padece a Lei Distrital n.o 6.618/2020 de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto tratar de matéria envolvendo orçamento público, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, §1o, V, e art. 100, XVI, da LODF. Em situação comparável: ADI n.o 2015.00.2.014329-8 e n.o 2015.00.2.015077-2 julgadas procedente pelo Conselho Especial do TJDFT, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei n.o 5.475/2015 por vício de iniciativa (incidência do artigo 949, parágrafo único, do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.